Tribunal: CARF
Processo: 14098.000192/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000192/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
COOVMAT COOPERATIVA VIGILANTES EST M T L
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
DEIXAR A EMPRESA DE ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE LHE PRESTARAM SERVIÇOS.
INFRAÇÃO. CFL 59. CONEXÃO COM O PROCESSO PRINCIPAL.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço.
Tendo as questões relacionadas à incidência tributária sido decididas no
lançamento da obrigação principal, inclusive sendo mantido o lançamento, o
Auto de Infração aplicado por deixar de a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos contribuintes individuais a
seu serviço, segue a mesma sorte, mantendo-se a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000192/2009-73
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000192/2009-73

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que manteve autuação por
descumprimento de obrigação contida no 30, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, e no caput do art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, uma vez que a recorrente,
no período do lançamento (07/2004 a 12/2006) deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as Contribuições Previdenciárias devidas pelos autônomos que lhe prestaram
serviços (DEBCAD 37.235.430-04).
Conforme relatou a DRJ, a contribuinte impugnou o lançamento, sob alegações
resumidas nos seguintes Capítulos (fls. 203 e seguintes):
DA REALIDADE FÁTICA. DA VERDADE REAL DO PROCESSO TRIBUTÁRIO. DO
ONUS DA PROVA.
- O lançamento contém inúmeras irregularidades e incongruências administrativas que
mitigam os direitos da postulante;
- O procedimento fiscal deveria ser pautado na busca da verdade real, flexibilizando e
ampliando os limites temporais e circunstâncias para produção probatória;
- A Administração tem o dever de tipificar a infração tributária;
Do AUTO DE INFRAÇÃO.
- O lançamento não está claro e objetivo;
- O critério adotado pela Auditoria foi subjetivo;
- Requer a anulação do lançamento, pois fere o artigo 10, do Decreto n° 70.235/72,
violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
DA COOPERATIVA DE TRABALHO.
- A impugnante é imposta a ter duas naturezas jurídicas, por estar impossibilitada de
prestar serviços a terceiros como cooperativa, por imposição legal;
- Em razão de impedimentos, como cooperativa, de prestar serviços a órgãos públicos,
tem efetuado contratação de vigilantes empregados;
- A força de trabalho é composta de empregados com vínculo empregatício e de
associados vigilantes, fato este desmerecido pela Auditoria, logo os atos mercantis da
impugnante não estão consubstanciados somente com a utilização de empregados;
- Os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados, pois não
individualizaram
os
cooperados/associados
diretores
e
cooperados/associados
vigilantes;
DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- Efetuou o parcelamento de débito no período de 03/2003 a 12/2005;
- Fez pedido de compensação dos valores retidos das notas fiscais pelas tomadoras de
serviço no percentual de 11%, para regularizar a situação junto ao INSS para a
competência do ano de 2006;
- Não resta dúvida que o lançamento está viciado por irregularidades contábeis, em face
de que considerou como infração sujeita a multa os débitos tributários homologados nos
aludidos parcelamento administrativo e usurpou a jurisdição do juiz da 7a vara de
federal de Cuiabá - MT, na qual determinou a compensação dos créditos e dos débitos da
impugnante.
DA CONCLUSÃO
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000192/2009-73

- Requer preliminarmente a ineficácia do Auto de Infração, quanto a liberação da multa
arbitrada ou sobrestamento desta;
- Seja determinada perícia oficial da Receita Federal do Brasil para: detectar as
compensações dos créditos, dos parcelamentos e detectar os atos cooperativos.
- Requer a revogação, anulação e insubsistência do lançamento.
A DRJ/CGE, por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
DESCUMPRIMENTO.
Constituem infração à legislação previdenciária a empresa deixar de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais (cooperados e autônomos).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SOBRE AS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS DA
COOPERATIVA.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados e contribuintes individuais
(cooperado, autônomo e administrador), destinada a seguridade social, sobre a
remunerações ou retribuições recebidas ou creditadas no decorrer do mês pela
sociedade simples.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS SOBRE AS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS DA
COOPERATIVA NÃO DECLARADOS NA GFIP.
A contribuição previdenciária a cargo dos segurados empregados e contribuintes
individuais (cooperado, autônomo e administrador) são exigíveis sobre as remunerações
de segurados empregados lançados na contabilidade e não incluídas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP.
SALÁRIO INDIRETO - COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - DESPESAS
DIRETAS COM CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados, destinada a seguridade
social, quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos contábeis registros de
salários indiretos e que a sociedade não comprova por documentos hábeis as reais
despesas.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. SOCIEDADE SIMPLES NÃO INSCRITA NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a titulo de alimentação, em
desacordo com o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei no 6.321/76.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de oficio é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada,
condicionada ã existência de dolo, fraude ou simulação.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 22/4/2010 (fls. 216), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 20/5/2010 (fls. 217 e seguintes), por meio do qual devolve para
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000192/2009-73

apreciação deste Conselho parte das alegações já apresentadas quando da impugnação, insistindo
nas seguintes teses:
1 – vício no auto de infração que descreveu os fatos, omitindo, contudo, a verdade
real, não comprovando assim os fatos específicos que ensejaram a autuação, pois:
1.1 - o Auditor-Fiscal deixou de considerar a condição da empresa autuada, que
emprega vigilantes, mas possui no seu quadro vigilantes cooperados;
1.2 – ao tempo da fiscalização a empresa já havia informado à Receita Federal
seus débitos, promovendo a denúncia espontânea, reconhecendo, pois, sua dívida e requerendo o
parcelamento do montante, o que foi deferido;
1.3 – as bases de cálculos para empregados e cooperados são completamente
diferentes, o que não foi considerado no relatório fiscal; as alíquotas aplicadas aos diferentes
tipos de segurados não são as mesmas, logo os valores recolhidos e descritos na contabilidade da
Recorrida são diferentes; a condição de cooperativa não pode ser suprimida.
1.4 – a decisão recorrida não considerou os argumentos acima, de forma que
ofendeu ao princípio da ampla defesa e do contraditório;
1.5 – o ônus da prova é daquele que alega;
2 – não houve comprovação da infração, de forma que o lançamento se baseou em
suposições;
3 – quanto a multa, insiste na necessidade de sua suspensão da multa, que somente
poderia ser aplicada e cobrada após o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatou a autoridade lançadora no Relatório Fiscal da Infração (fls. 7),
No curso da ação fiscal, constatou-se que a empresa não arrecadou, mediante desconto
das remunerações, as Contribuições Previdenciárias devidas pelos Contribuintes
Individuais (cooperados), conforme se observa nas Folhas de Pagamento, em anexo,
intituladas
"FOLHA
COOPERADO"
e
"FOLHA
DE
PAGAMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO".
As mencionadas Folhas de Pagamento se referem às prestações de serviço pelos
cooperados (Contribuintes Individuais), à cooperativa, relativamente aos serviços
burocráticos internos e de administração (diretoria), respectivamente.
O fato acima descrito, se constitui em uma infração ao disposto na Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art.
4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06/05/1999, art. 216, I, "a" com redação do Decreto 4.729/03.
Não se verificou nenhuma circunstância agravante.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000192/2009-73

O lançamento se refere a multa por ter a recorrente infringido a determinação
contida no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no caput do art.
4o caput, da Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, que assim disciplinam:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela
Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
...
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009
Constatou a fiscalização que a recorrente deixou de arrecadar as contribuições
previdenciárias dos cooperados que lhe prestaram serviços burocráticos internos e de
administração (diretoria), sendo portanto contribuintes individuais a serviço da cooperativa, de
forma que estaria a recorrente obrigada à retenção e ao recolhimento das contribuições por eles
devidas, conforme dispositivos legais acima copiados.
A multa aplicada, no valor de R$ 1.329,19, está prevista no art. 92 da Lei no
8.212, de 1991:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
No recurso, a contribuinte se insurge quanto ao lançamento da obrigação
principal, discutida no Processo Administrativo Fiscal no 14098.000189/2009-50, já apreciado
nesta sessão de julgamento, tendo esta turma julgado procedente o lançamento discutido no
respectivo PAF, dando parcial provimento ao recurso apenas para determinar o recálculo da
multa, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que
fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. A decisão restou assim ementada:
COOPERATIVAS.
PAGAMENTO
POR
SERVIÇO
PRESTADO
POR
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE.
É de responsabilidade da cooperativa o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados aos empregados e aos
contribuintes individuais que lhe prestarem serviço.
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO. COMBUSTÍVEL. MANUTENÇÃO
DE VEÍCULO. DESPESAS DIRETAS COM CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados e contribuintes
individuais, destinada a seguridade social, quando a Autoridade Lançadora
verifica nos lançamentos contábeis registros de salários indiretos, os quais a
sociedade não comprova por documentos hábeis as reais despesas.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000192/2009-73

MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para
a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica
em matéria de penalidades na seara tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para esclarecer
acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que deram suporte
para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições lançadas e as
bases de cálculo.
Dessa forma, sendo mantido o lançamento da obrigação principal, conclui-se que
a contribuinte descumpriu a obrigação prevista no contida no art. 30, inciso I, alínea “a” da Lei
no 8.212, de 1991, e no caput do art. 4o caput, da Lei no 10.666, de 2003, de forma que correta a
aplicação da multa prevista no art. 92 da Lei no 8.212, 1991.
Quanto a alegação de que a multa somente poderia ser aplicada e cobrada após o
julgamento final do presente recurso, adoto os fundamentos trazidos pelo julgador de piso, que
assim se manifestou:
A cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação tributária, assim, deve-
se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente, consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional assim
diz:
...
Quanto ao sobrestamento do crédito tributário, este já está suspenso, conforme o artigo
151, do Código Tributário Nacional - CTN.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital